Tribunal: TJDFT
Processo: 0734910-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA CONFIGURADA. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva condenatória em face do Distrito Federal, rejeitou a suspensão do feito, requerida em razão do trâmite da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, proposta para desconstituir o título executivo coletivo. O agravante alegou a existência de prejudicialidade externa – ação rescisória em tramitação – a amparar juridicamente a suspensão do cumprimento da sentença, até o trânsito em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a suspensão do cumprimento individual da sentença coletiva em razão da tramitação e julgamento parcial de procedência de ação rescisória que constitui prejudicialidade externa, a ser observada; (ii) estabelecer se o levantamento de valores pode ser condicionado ao trânsito em julgado da referida ação rescisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação rescisória ajuizada pelo Distrito Federal foi julgada parcialmente procedente, com a desconstituição do título executivo formado na ação coletiva, reconhecendo violação manifesta ao art. 169, § 1o, da Constituição da República, diante da ausência de dotação e autorização orçamentária para os exercícios posteriores à edição da Lei Distrital no 5.106/2013.
4. Diante do julgamento parcial de procedência da ação rescisória, configura-se a prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão do cumprimento individual da sentença, a fim de evitar o levantamento de valores sem amparo jurídico definitivo, resguardando o erário público.
5. A suspensão visa a garantir racionalidade processual e segurança jurídica, diante da conexão entre o cumprimento individual e a sentença rescindida, evitando liberação de valores que poderão se tornar inexigíveis após o trânsito em julgado da ação rescisória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A existência de ação rescisória julgada parcialmente procedente configura prejudicialidade externa que justifica a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva. 2. O levantamento de valores no cumprimento individual pode ser condicionado ao trânsito em julgado da ação rescisória que desconstitui o título coletivo, como medida de proteção ao erário e ao ordenamento jurídico.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, §1o; CPC/2015, arts. 966, V, e 535, §§ 5o e 7o; LINDB, arts. 20 a 23; LRF, art. 21, I; LC Distrital no 840/2011, art. 120, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7391 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13/05/2024; TJDFT, APC 0714684-91.2022.8.07.0018, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 07/02/2024; TJDFT, APC 0715576-29.2024.8.07.0018, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 08/05/2025; TJDFT, APC 0713879-41.2022.8.07.0018, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 07/02/2024; TJDFT, APC 0705489-14.2024.8.07.0018, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 15/07/2025.